Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO A 30% DO SALÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO LIMINARMENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. COMPROVAÇÃO.

1. Em se tratando de norma que prevê limitação de direitos, a interpretação deve ser realizada de forma restritiva, assim, a autonomia da vontade deve ser mitigada quando houver evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora.

2. O empréstimo consignado em folha de pagamento não se assemelha ao mútuo bancário com débito em conta corrente, pois, ao contrário deste, não se admite a possiblidade de não pagamento, razão por que foi estabelecida a referida restrição legal, a fim de assegurar o mínimo existencial do mutuário.

3. A análise sobre a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista deve passe pelo crivo do contraditório, e ser analisada pelo juízo a quo de forma a evitar supressão de instância na apreciação.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.